Tribunal: STF
Processo: AI 494461
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
 interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Agravo não
provido.